Tribunal: CARF
Processo: 10675.901634/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901634/2011-63
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.207 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PRIMA FOODS S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Para que seja conhecido o recurso especial, é imprescindível a comprovação do
dissenso interpretativo mediante a juntada de acórdão paradigma que, em face
de situações fáticas ao menos similares, interprete a mesma norma e dê solução
jurídica oposta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Erika Costa Camargo Autran e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901634/2011-63
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.901634/2011-63

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão no
3301-011.231, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF que,
por:
Unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de nulidade do despacho decisório
e da decisão de primeira instância; e, no mérito, deu provimento parcial ao recurso voluntário
nos termos do voto.
Por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a
glosa sobre os custos/despesas incorridos com serviços de manutenção, peças de reposição, com
combustíveis e lubrificantes utilizados em caminhões da frota própria da empresa para o
transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte.
O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO/DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
São validos o despacho decisório e a decisão de primeira instância, proferidas pela
Autoridade Administrativa e pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância,
respectivamente, nos termos das normas vigentes, cujos fundamentos permitiram
ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de
caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre os estabelecimentos
do contribuinte, bem como nas empilhadeiras, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o
do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o
direito de o contribuinte descontar créditos sobre tais custos/despesas.
SERVIÇOS.
MANUTENÇÃO.
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO.
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da COFINS, no regime de
apuração não cumulativa, os valores dos custos e despesas, incorridos no mês,
relativos ao frete na operação de venda de bens ou serviços, quando o ônus for
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.901634/2011-63

suportado pelo vendedor, nos termos do art. 3o, caput, IX, § 1o, II, e art. 15, II, da
Lei no 10.833/2003. Os dispêndios incorridos com serviços de manutenção, peças
de reposição, com combustíveis e lubrificantes utilizados em caminhões da frota
própria da empresa para o transporte de produtos acabados entre os
estabelecimentos representam custos inerentes à efetivação da venda, ou seja,
ligados ao frete de venda, devendo as glosas serem revertidas.
GLP. ACETILENO. OXIGÊNIO. ARGÔNIO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: GLP, oxigênio, acetileno e argônio utilizados
no processo produtivo e na manutenção de máquinas e equipamentos industriais
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo;
assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se
essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte descontar/aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.
CRÉDITOS. FRETES. INSUMOS (ANIMAIS VIVOS). ALÍQUOTA.
A alíquota de cálculo dos créditos da contribuição, passíveis de descontos dos
custos dos fretes contratados com pessoas jurídicas, para o transporte de insumos
(animais vivos) adquiridos de pessoas físicas, sujeitos ao crédito presumido da
agroindústria, é a básica, no percentual de 7,60 %.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA. PERCENTUAL.
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.”
Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência quanto ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre as despesas com fretes em operações de transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos da firma.
Em despacho às fls. 562 a 567, foi dado seguimento ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe, entre outros,
que:
O Recurso não deve ser conhecido;
No mérito, considerando o enquadramento do transporte de produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma empresa como verdadeiro “frete para venda”, em razão do
caráter perecível da carne e da consequente necessidade de paradas estratégicas para
resfriamento, a glosa de créditos deve ser devidamente excluída.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.901634/2011-63

É o relatório.
Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.
Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, que ressurgiu com a discussão acerca da possibilidade de se constituir crédito das
contribuições não cumulativas sobre as despesas com fretes em operações de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma, para fins de elucidar o
direcionamento pelo conhecimento ou não do recurso, é de se recordar:
Acórdão recorrido:
Ementa:
“[...]
SERVIÇOS.
MANUTENÇÃO.
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO.
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da COFINS, no regime de
apuração não cumulativa, os valores dos custos e despesas, incorridos no mês,
relativos ao frete na operação de venda de bens ou serviços, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, nos termos do art. 3o, caput, IX, § 1o, II, e art. 15, II, da
Lei no 10.833/2003. Os dispêndios incorridos com serviços de manutenção,
peças de reposição, com combustíveis e lubrificantes utilizados em caminhões
da frota própria da empresa para o transporte de produtos acabados entre os
estabelecimentos representam custos inerentes à efetivação da venda, ou seja,
ligados ao frete de venda, devendo as glosas serem revertidas. [...]”
Voto:
“[...]
Ouso divergir do Ilustre Relator quanto à possibilidade de creditamento dos
custos/despesas incorridos com serviços de manutenção, peças de reposição, com
combustíveis e lubrificantes utilizados em caminhões da frota própria da empresa
para o transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte.
Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da COFINS, no regime de
apuração não cumulativa, os valores dos custos e despesas, incorridos no mês,
relativos ao frete na operação de venda de bens ou serviços, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, nos termos do art. 3o, caput, IX, § 1o, II, e art. 15, II, da
Lei no 10.833/2003.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.901634/2011-63

Assim, as glosas devem ser revertidas, com suporte nesses dispositivos, porquanto
representam custos inerentes à efetivação da venda, ou seja, ligados ao frete de
venda.
Nesse sentido,
PIS/COFINS.
FRETE.
PRODUTOS
ACABADOS.
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Frete de produtos acabados entre estabelecimento da própria pessoa jurídica gera
crédito da não-cumulatividade das contribuições Cofins e PIS, por subsunção ao
conceito de “frete na operação de venda”, nos termos do art. 3o, inciso IX, da Lei
no 10.833 (e art. 15, inciso V). Acórdão no 3401-009.214, de 22 de junho de 2021.
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a
glosa sobre os custos/despesas incorridos com serviços de manutenção, peças de reposição, com
combustíveis e lubrificantes utilizados em caminhões da frota própria da empresa para o
transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte.
Acórdão indicado como paradigma 9303-011.548:
Ementa:
“[...]
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO.As despesas com fretes
de produtos acabados entre o estabelecimento-fabril da recorrente e centros de
distribuição, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das
contribuições para a COFINS na sistemática de apuração não-cumulativa.[...]”
Vê-se que o acórdão recorrido tratou especificamente de custos/despesas
incorridos com serviços de manutenção, peças de reposição, com combustíveis e
lubrificantes utilizados em caminhões da frota própria da empresa para o transporte de produtos
acabados, e não especificamente de despesas com fretes de produtos acabados – como é o
caso do acórdão indicado como paradigma.
Em vista do exposto, considerando se tratarem de itens diferentes julgados nos
dois arestos, recorrido e indicado como paradigma, inclusive com possibilidade de se entender
como conceito de insumos na atividade do sujeito passivo, que envolve dispositivo diferente
daquele (inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/03 e art. 15 do mesmo diploma legal), entendo que
não há como se conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o meu voto.
(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.207 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.901634/2011-63

Fl. 595
DF CARF MF
Original